Tribunal: TJDFT
Processo: 0703037-56.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-02-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABDSRCA Gabinete da Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0703037-56.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ABRANDINO SANDOVAL RIBEIRO AGRAVADO: BANCO DO BRASIL DESPACHO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por ABRANDINO SANDOVAL RIBEIRO contra decisão de ID 110634045, proferida em liquidação provisória de sentença proposta em face de BANCO DO BRASIL S.A., que declinou da competência em favor da Comarca de Bom Jesus no Estado do Goiás. Como questão prévia, o agravante requer a concessão da gratuidade da justiça. Todavia, a despeito de se qualificar como pecuarista, não apresentou qualquer documento comprobatório de sua hipossuficiência econômica. Portanto, em análise prefacial, não se encontram presentes os requisitos necessários à concessão da medida pleiteada, diante da escassez da documentação que subsidia o pedido. A declaração de hipossuficiência econômica deve ser acompanhada de elementos que comprovem a ausência de recursos para o pagamento de eventuais custas processuais, sem prejuízo próprio e de seus familiares, uma vez que a presunção existente na simples afirmação de hipossuficiência não é absoluta, mas juris tantum. Dessa forma, comprove o agravante, no prazo de 5 dias, a alegada hipossufiência, mediante comprovante dos rendimentos recebidos da atividade empresarial exercida nos últimos três meses, além de outros documentos que a confirmem. Intime-se. Brasília/DF, 5 de fevereiro de 2022. Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora